Tribunal: CARF
Processo: 10980.002631/2008-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10980.002631/2008-96
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.075 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
GENNARO MORETTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida somente se comprovada com
documentação hábil e idônea.
DEPENDENTES. DEDUÇÃO
A dedução referente a dependente somente é possível se comprovado a relação
de dependência conforme estabelecido na legislação de regência (art. 77 do
RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luís Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2004, ano-calendário
de 2003, em que foram apuradas as seguintes infrações:
- dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 55,00, por falta de
comprovação;
- dedução indevida com dependente, no valor de R$ 1.272,00, por falta de
comprovação da relação de dependência.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.002631/2008-96
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.075 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002631/2008-96

Cientificado, o contribuinte entregou impugnação, na qual, em síntese, quanto à
dedução de despesa médica, alega que o Fisco equivocou-se, pois a dedução efetuada coincide
com o valor do comprovante apresentado, e quanto à relação de dependência do neto, aduz que,
apesar de não deter a guarda judicial, é ele de fato quem paga as despesas com o sustento do
menor, conforme reconhecido judicialmente.
Após análise, a DRJ em Curitiba/PR manteve integralmente o lançamento. Do
voto do acórdão no 06-28.404 da 4a Turma da DRJ/CTA (fl. 101 e segs.):
“(...)
Da dedução indevida com despesas médicas.
(...)
No caso dos autos, o requerente equivoca-se completamente ao afinnar que na
declaração de imposto de renda do contribuinte existe expressa indicação do
pagamento à Imunoclin da quantia de R$ 45,00, aduzindo que não há qualquer
“lançamento indevido da referida despesa no valor de R$ 100,00”, uma vez que no
campo “pagamentos e doações efetuados” da declaração de ajuste anual do exercício
de 2004, ano-calendário de 2003, de fls. 94/97, entregue pelo interessado, consta
informação de pagamento à IMUNOCLIN, CNPJ 00.281.823/0001-32, no valor exato
de R$ 100,00.
Assim, considerando que o requerente não juntou a peça de defesa apresentada
qualquer documentação que pudesse comprovar esse gasto declarado, conclui-se que
deve ser mantida a exigência fiscal imposta.

Da dedução indevida com dependentes.
O requerente contesta a autuação de dedução indevida com dependentes no
valor de R$ 1.272,00.
A possibilidade de dedução de dependentes encontra-se prevista no art. 77, do
RIR/99, que em seu parágrafo primeiro relaciona as pessoas que podem ser
consideradas dependentes para fins de determinação da base de cálculo do imposto de
renda. Diz o referido dispositivo legal:
(...)
Salienta-se, em face das argumentações expendidas na peça de defesa
apresentada, que a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda
ovalor da pensão alimentícia paga em favor de seu neto", em virtude à decisão
homologada judicialmente, não permite interpretação extensiva no sentido de, ao
arrepio da legislação, também se aceitar a dedução a título de dependentes pleiteada.
(...)”
A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação para manter o crédito tributário lançado.
Cientificada, a interessada apresentou recurso voluntário de fls. 108 e segs. onde,
em síntese, reitera suas razões de defesa já trazidas em sede de impugnação e anexou cópia da
DIRPF 2004.
É o relatório.
Voto
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.075 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002631/2008-96

Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
Consta dos autos, à fl. 107, cópia de AR dos Correios indicando frustradas três
tentativas de ciência ao contribuinte, por via postal, do acórdão da DRJ, a última em 22/10/2010.
Na primeira folha do Recurso Voluntário apresentado foi postada pela unidade da Receita
Federal a data de 26/11/2010. Como não há no processo qualquer outra referência à data em que
o contribuinte de fato tomou ciência do acórdão recorrido, o recurso é aqui recebido como
tempestivo, e dele conheço, por atender às demais condições de admissibilidade.
Passo então à análise das questões postas.
Dedução indevida de dependente
O contribuinte, conforme já relatado, argumenta que de fato é ele, o avô, quem
arcava á época com as despesas para o sustento do menor declarado como seu dependente em
DIRPF. Juntou aos autos farta documentação demostrando que essa condição estava inclusive
contemplada na decisão judicial referente à separação dos pais do garoto.
Entretanto, não se põe aqui em dúvida essa situação fática. O que ocorre é que,
como esclareceu a turma julgadora de primeira instância, para fazer jus ao desconto de
dependente, para fins tributários no que diz respeito à possibilidade de dedução na base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física na declaração de ajuste anual, é imperativo que se
comprove o vínculo e demais condições estabelecidas na legislação de regência, as quais são
inafastáveis tanto pelo Fisco quanto pelo julgador administrativo. A dependência financeira, no
caso em comento, como reconhecida na decisão judicial, ainda que legítima e muito
frequentemente verificada em casos semelhantes, não se enquadra nas hipóteses da legislação
tributária que autorizariam a dedução do dependente.
Do art. 77 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99):
“Art.77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, §3o,
e 5o, parágrafo único(Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
(...)
V- o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho; (grifo nosso)
(...)”

Assim sendo, como o contribuinte não detinha á época a guarda judicial do neto,
não pode esta turma julgadora acatar o dependente declarado para fins da dedução padrão
pleiteada.

Dedução indevida de despesas médicas

Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.075 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002631/2008-96

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).

Em apertado resgate do já acima relatado, o Fisco glosou o valor de R$ 55,00
deduzido na DAA como despesas médica, correspondente à diferença entre o valor declarado de
R$ 100,00 como pago a Imunoclin e o valor de R$ 45,00 constante no recibo apresentado pelo
interessado.
Alega o interessado em sua defesa que equivocou-se o Fisco, pois ele havia
declarado R$ 45,00, de acordo com o documento de comprovação, e não R$ 100,00. Para
suportar o alegado, juntou aos autos, à fl. 138 e segs., cópia da DIRPF/2004, onde de fato consta,
na ficha de pagamentos efetuados, o valor de R$ 45,00 como tendo sido pagos à Imunoclin. Tal
registro está diferente do indicado na cópia da mesma declaração, juntada à fl 96 e segs., na qual
se baseou o Fisco, que indica pagamento de R$ 100,00 para a mesma empresa.
Da análise mais atenta de ambos os documentos, tem-se que a declaração juntada
pelo recorrente não é a que foi ao final transmitida. Pode-se facilmente chegar a essa conclusão
observando-se o valor do saldo do imposto a pagar na ficha “resumo”, fl. 144, no valor de R$
10.740,98, o qual difere do constante no recibo de entrega, fl. 138, que é de R$ 10.725,86, o
mesmo apurado na declaração utilizada pelo Fisco.
Forçoso concluir então que o recorrente realmente declarou o valor de R$ 100,00
como pagos à Imunoclin, valendo-se indevidamente da dedução, e desta forma correto o Fisco
em lançar a diferença para o valor do recibo apresentado.
Pelas razões aqui discorridas, entendo que deve ser mantido o lançamento.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital